Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE CLÁUSULA ARBITRAL. NULIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VISTORIA DE SAÍDA. DISCORDÂNCIA PELO LOCATÁRIO. COBRANÇA ABUSIVA. REDUÇÃO.
1. Submete-se ao CDC a relação entre o consumidor, que pretende a locação de um imóvel ou se utiliza da empresa para a contratação, e a empresa “Quinto Andar”, pois demonstradas as figuras de consumidor e fornecedor de serviços, nos termos do artigo 2o e 3o do CDC. De tal forma, é nula de pleno direito a cláusula contratual que determina a utilização compulsória da arbitragem, conforme artigo 51, VII, do CDC e artigo 4o, § 2o, da Lei 9.307/96. Também pela aplicação do diploma consumerista, prevalece a competência territorial do foro do consumidor.
2. A Recorrida possui legitimidade passiva para a ação, uma vez que promove a cobrança de valores em face do Recorrente, sem intervenção do locador do imóvel, nesse sentido o Acórdão 1351625.
3. Após impugnação pelo locatário da vistoria de saída e solicitação das chaves do imóvel para reparo, essas não lhe foram entregues, pelo que a Recorrida não atendeu a Cláusula 15 quanto ao prazo adicional de sete dias para que o Recorrente procedesse aos ajustes necessários do imóvel.
4. O próprio valor indicado inicialmente nas tratativas entre as partes é diverso do agora cobrado do inquilino, sendo orçado em R$ 1.352,00, R$ 799,00 inferior ao cobrado de R$ 2.151,00, pelo que é evidente a cobrança indevida do valor em face do locatário. Desse orçamento de R$ 1.352,00, deve ser abatido o valor de R$ 140,00 referente à porta da cozinha, uma vez que a própria Recorrida considerou que a porta apresenta condições semelhantes ao início da locação, resultando em R$ 1.212,00. Quanto ao restante do valor, verifica-se ser proporcional quanto aos reparos necessários e comprovados pela Ré, não se distanciando do valor de que o próprio Recorrente teria que desembolsar caso procedesse aos ajustes necessários, pelo que deve ser reduzida a cobrança para R$ 1.212,00.
5. Ainda que desrespeitada a cláusula 15 pela Recorrida, não seria cabível a declaração de nulidade da cobrança de valores para ajustes do imóvel finda a locação. Conforme comprovado, o Recorrente não promoveu a integralidade dos reparos necessários, pelo que a ausência de cobrança lhe traria o enriquecimento ilícito.
6. Em razão do descumprimento da Cláusula 15 por parte da Recorrida, não é possível a imposição de multa de 40% sobre o valor da multa estipulada na Cláusula 15.1, nos termos do artigo 476 do CC.
7. Quanto aos danos morais pleiteados, o Recorrente não comprovou a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes como alegou. Não foi comprovada a cobrança vexatória ou qualquer outro fator além do mero dissabor decorrente do desacordo contratual.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa para R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais). Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.